Tribunal: TJES
Processo: 0011281-43.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011281-43.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ATEVALDO FRANCISCO DA GLORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLANEJAMENTO PRÉVIO DO DELITO, MOTIVAÇÃO CALCADA EM VIOLÊNCIA DE GÊNERO E MODUS OPERANDI EXACERBADO QUE EVIDENCIAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA NA FRAÇÃO DE 2/5, DIANTE DO SUBSTANCIAL AVANÇO NO ITER CRIMINIS, COM EFETIVA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO, SOMENTE EVITADA POR FATORES ALHEIOS À VONTADE DO AGENTE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra – Tribunal do Júri, que absolveu o réu quanto a um crime de homicídio tentado e o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando a pena em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
Segundo narrado na denúncia e reconhecido pelo Conselho de Sentença, o acusado, inconformado com o término de relacionamento havido há cerca de dez anos com a vítima mulher e com o novo vínculo afetivo desta, deslocou-se até a residência da ofendida munido de faca, arrombou a porta de entrada, perseguiu as vítimas até um quarto, tentou arrombar essa nova porta, lançou pedras contra o veículo do atual companheiro e proferiu reiteradas ameaças de morte, somente sendo impedido de consumar o homicídio pela ação das vítimas, que se trancaram no cômodo, e pela pronta intervenção da Polícia Militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal;

(ii) analisar se a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, fixada em 2/5 (dois quintos), deve ser majorada em favor do réu, à vista do iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime, todas desfavoráveis ao réu.

5.
A culpabilidade é mais intensa porque o crime foi premeditado: o réu se deslocou até a residência da vítima já armado com faca, evidenciando desígnio firme e pensado, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

6.
A personalidade é negativada diante do comportamento possessivo e de dominação do réu em relação à ex-companheira, marcado por ciúmes e não aceitação do término, em típico contexto de violência de gênero, sem confusão com o motivo do crime e sem bis in idem.

7.
As circunstâncias do crime também extrapolam a normalidade do tipo: arrombamento da porta da casa, perseguição das vítimas até o quarto, tentativa de arrombamento da segunda porta, dano ao veículo do atual companheiro e manutenção das ameaças mesmo na presença da polícia, demonstrando maior agressividade e periculosidade.

8.
O magistrado não está adstrito a critério matemático rígido para o aumento da pena-base, bastando fundamentação idônea e observância da proporcionalidade e razoabilidade, o que ocorreu no caso concreto.

9.
Quanto à fração de diminuição pela tentativa, o iter criminis foi amplamente percorrido, pois o réu invadiu a residência, arrombou portas, tentou alcançar a vítima e a ameaçou até a intervenção policial, tendo a morte sido evitada por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual se mostra adequada a fração intermediária de 2/5 (dois quintos) de redução pela tentativa, em conformidade com a jurisprudência que relaciona o quantum de diminuição ao grau de aproximação da consumação, afastando a fração máxima pleiteada pela defesa.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011281-43.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATEVALDO FRANCISCO DA GLORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUCIO AVILA LOBO - ES9305-A, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065-A

VOTO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal,
interposto por
ATEVALDO FRANCISCO DA GLÓRIA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra - Tribunal do Júri (id 11857138), que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o da imputação de
tentativa de homicídio
em relação à vítima Amarildo Marinho, e condenando-o pela tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio contra Adriana de Oliveira Souza (art. 121, §2°, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP), à pena de
11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
em regime
fechado.

Nas razões recursais (id 13108219), a defesa pleiteia, em síntese, a fixação da
pena-base no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 c/c 68 do Código Penal, e a aplicação da causa de diminuição da tentativa em
fração mais benéfica ao réu
, com a consequente
redução da pena final
imposta.

Sobre os fatos,

narra a denúncia que, no dia 26 de maio de 2019, no bairro José de Anchieta III, município de Serra/ES, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, munido de uma faca (arma branca), deu início à execução dos crimes de homicídio contra as vítimas Adriana de Oliveira Souza (sua ex-companheira) e Amarildo Marinho (companheiro atual da vítima), os quais somente não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que as vítimas conseguiram se trancar no interior de um quarto da residência e acionar a Polícia Militar, que prontamente interveio, impedindo a consumação do delito.

Consta dos autos que o acusado não aceitava o término do relacionamento com a vítima Adriana, encerrado há cerca de dez anos, e que o início de novo vínculo afetivo entre ela e Amarildo teria agravado o comportamento do réu, culminando no episódio em que este invadiu a residência gritando ameaças de morte (“vou matar todo mundo”, “ninguém vai sair vivo”), tentando romper a porta do cômodo onde as vítimas se refugiaram, vindo a arremessar pedras contra o automóvel de Amarildo e sendo contido apenas com a chegada da equipe policial.

Feitos esses esclarecimentos,
registro que a defesa não se insurge contra a decisão soberana do Tribunal do Júri quanto à autoria e à materialidade delitiva, limitando-se a postular, nesta instância, pela
revisão da dosimetria da pena.

Após o exame da sentença condenatória, observo que, na
primeira fase
da dosimetria, a Magistrada reconheceu como desfavoráveis os vetores da
culpabilidade,
da

personalidade
e das
circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em

18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

No que se refere à

culpabilidade
,
restou demonstrado que

o crime foi
premeditado
, pois o réu se deslocou até a residência da vítima já munido de uma faca, demonstrando que a intenção homicida não foi fruto de uma decisão irrefletida momentânea, mas sim resultado de prévio planejamento. Tal circunstância, evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta, sendo válida para majorar a pena-base, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à
personalidade,
constato que a valoração negativa foi baseada no
sentimento de posse e dominação do réu
em relação à ex-companheira, motivado por
ciúmes excessivos
e pela não aceitação do término do relacionamento.

Em crimes de feminicídio, esta motivação específica, quando comprovada, justifica juízo desfavorável da personalidade, pois demonstra um desvio acentuado de conduta e desrespeito à dignidade da mulher, não se confundindo com a valoração negativa do motivo do crime, a qual não foi considerada, a fim de se evitar
bis in idem
.

Com relação às
circunstâncias do crime
, o juízo
a quo
considerou negativamente o
modus operandi
, que ultrapassou a normalidade do tipo penal: o réu arrombou a porta de entrada da casa, perseguiu as vítimas até um quarto e tentou arrombar esta segunda porta, além de quebrar o carro do novo namorado da vítima com pedras e continuar ameaçando-as mesmo após a prisão, na presença dos policiais. Tais ações demonstram maior periculosidade e agressividade, justificando a valoração negativa.

Outrossim, destaco que o magistrado não está vinculado a fração matemática fixa para exasperar ou reduzir a pena-base, podendo, com fundamento nas peculiaridades do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, definir o quantum de aumento ou diminuição. Nesse sentido, colhe-se o entendimento do STJ no AgRg no REsp n. 2.034.705/MT,
Rel. Min. Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 20/3/2023,
DJe de 27/3/2023.

Assim, entendo que as circunstâncias judiciais supracitadas devem manter-se desfavoráveis, tal como lançado na sentença.

Na
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Já na
terceira fase
da dosimetria, a sentença aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de
2/5 (dois quintos)
, resultando na pena final de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Com efeito, a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores estabelece que o
quantum
de redução pela tentativa deve ser inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente. Ou seja,
quanto mais o réu se aproximar da consumação do delito, menor será a redução aplicada
.

No caso, constata-se substancial avanço dos atos executórios com significativa proximidade do resultado, tal como registrado nos autos. Portanto, a escolha do patamar intermediário de 2/5 (dois quintos) se mostra coerente, devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência, não havendo que se falar em ausência de motivação ou em necessidade de aplicação da fração máxima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(id 15879505),
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se
íntegra a sentença condenatória.

Dou por prequestionadas todas as matérias debatidas na presente decisão, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.